Tribunal: STF
Processo: HC 224204
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Lesão corporal. Dano. Resistência. Prisão preventiva. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, é apontada como autoridade coatora. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, II, c/c o art. 61, I, c/c o art. 65, III, d; no art. 329 c/c o art. 61, I, e; no art. 129, parágrafo 12 c/c o art. 61, I, por três vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 2 anos, 2 meses e 29 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 



3. A parte impetrante alega que “não foi concedido ao PACIENTE o benefício de recorrer em liberdade”. Sustenta, assim, a “ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, visto que sobeja a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, não sendo crível mantê-lo em regime mais gravoso e desproporcional a pena e regime inicial aplicado”. Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem, a fim de “manter o paciente em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal em curso”.



4. Decido.



5. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



6. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo o seguinte trecho da decisão que indeferiu pedido de liminar formulado em favor do ora paciente, nos autos do HC 1.0000.23.000907-8/000, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    [...] em análise à decisão que determinou a prisão preventiva do paciente (ordem 5), ressaltou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva, com destaque para a dinâmica das condutas e os antecedentes desfavoráveis do agente, nos seguintes termos: 



    “(...) ao ser abordado, o conduzido reagiu a prisão, atingindo o policial condutor com socos, tendo entrado em luta corporal e caído ao solo sendo necessário que outros militares o segurasse, já que ele continuou a desferir socos e chutes contra os agentes. O flagranteado foi condito, algemado e a prisão efetivada, sendo encaminhado ao Pronto Socorro, junto com os militares que sofreram escoriações. Resta a análise sobre a presença de alguma das hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis. No caso, está evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade. (...) Votando ao caso vertente, pela análise dos antecedentes do autuado (CAC ID 9609838423), havendo condenação recente em seu desfavor, mesmo que ainda não haja trânsito em julgado, nota-se o risco efetivo de reiteração criminosa. Além disso, verifico a especial periculosidade do agente que agrediu fisicamente os integrantes da guarnição policial, resistindo à prisão”. 



    Salienta-se, ainda, que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e, nesse sentido, não se faz necessária fundamentação extensiva em sentença condenatória, mostrando-se suficiente que subsista o preenchimento dos requisitos da medida preventiva.



8. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, à vista das informações que forem prestadas pelo Juízo de origem. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator